Tribunal: TJMT
Processo: 1004837-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004837-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO), FERNANDO PEZZINI - CPF: 013.165.291-50 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de autuações fiscais, fundadas em suposta inidoneidade documental, com agravo interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a negativa da tutela recursal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) verificar a superveniente perda de objeto do agravo interno em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a presença cumulativa da relevância do direito alegado e do perigo da demora, nos termos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, além da comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.

4. No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar de forma robusta a ilegalidade da autuação fiscal, tampouco apresentou prova clara da irregularidade apontada, prevalecendo em cognição sumária a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. Considerando o julgamento colegiado do agravo de instrumento, que apreciou amplamente a controvérsia, resta prejudicado o agravo interno pela superveniente perda de objeto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a demonstração de direito líquido e certo e do perigo de dano irreparável, não se admitindo presunção em desfavor do ato administrativo dotado de presunção de legitimidade. 2. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática, ante a superveniente perda de objeto."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, IV; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal
”,
interposto por FERNANDO PEZZINI contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos do
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1002988-94.2025.8.11.0041
,
cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos (ID. 181831416):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
FERNANDO PEZZINI
contra ato indigitado coator de lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando-se a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos.

Aduz, em síntese, que, ao realizar o transporte de mercadoria vendida, em maio de 2019, foi objeto de fiscalização volante que ensejou na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1140422-4, 1140419-7, 1140419-6 e 1140422-6, assentados na suposta inidoneidade fiscal das notas fiscais pelo carregamento ter ocorrido em um armazém de uma Fazenda diferente da que constava das Notas Fiscais.

Relata que impugnou administrativamente os atos, todavia, sua impugnação foi indeferida, o que ensejou a interposição de recurso administrativo, tendo sido negada a sua admissibilidade pelo Fisco.

Pontua que inexiste infração à legislação tributária, tampouco inidoneidade na documentação apresentada, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando-se a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 181675499 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

De mais a mais, ao que se denota pela documentação acostada, não há qualquer indício de ilegalidade na autuação do Fisco Estadual face à empresa Impetrante, bem como não vislumbro irregularidades no processo administrativo que deu azo à aplicação da penalidade administrativa.

O Fisco Estadual constatou que a empresa Impetrante possui créditos tributários que se encontram omissos, vencidos e não pagos, devidamente registrados no Sistema de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT (ID no 181675503).

Conforme se observa, o Fisco apontou irregularidades praticadas pelo contribuinte Impetrante, irregularidades estas as quais, ao que se denota do exame de todo o conjunto probatório, não foram sanadas, fato este, por si só, que já atesta a regularidade do ato praticado.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, e o pedido liminar deferido para suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto
“(...)flagrante a violação de direito líquido e certo do impetrante pela (i) inexistência de infração à legislação tributária, (ii) pela inexistência de inidoneidade do documento apresentado ao fisco, (iii) pelo enquadramento infracional incorreto e (iv) pela inexistência de prejuízo ao Erário, pelas operações terem sido realizadas com a documentação fiscal exigida pela legislação fiscal, embora tenha sido utilizado armazém diverso para o carregamento dos produtos do impetrante, pela impossibilidade de se considerar inidônea a documentação que não importa na ausência de recolhimento do tributo, pelo enquadramento incorreto das supostas infrações e pela não observância do princípio da não-cumulatividade, ante a natureza do diferimento ensejar o recolhimento do tributo nas operações subsequentes”.

Acrescenta, que:
“(...)a operação que fora objeto do TAD
estava acobertada pela documentação fiscal exigida pela legislação fiscal
, tendo em vista que a operação fora efetivamente realizada pelo ora sujeito passivo; a questão que é objeto da celeuma é
se essa documentação deveria fazer constar a saída da mercadoria de armazém diverso
, uma vez que o sujeito passivo se utilizara de armazém não localizado dentro da sua fazenda, mas que detinha a título de comodato para armazenamento e envio das mercadorias – como comprovado documentalmente no processo administrativo, colacionado ao feito, e
não refutado pela autoridade administrativa
. Salienta-se, por oportuno, que a natureza fungível das mercadorias em apreço permite uma maior flexibilidade logística para atender às necessidades comerciais, como ocorrera neste caso”.

Narra que,
“(...)o I. fiscal julgador entendeu ser inidônea a documentação, com fundamento nos incisos I e II do art. 35-B da Lei no 7.098/98: (...).No entanto,
não se pode considerar como inidônea a documentação
que fundamentara a operação, tendo em vista que a documentação era a regularmente exigida para a operação e as informações que nela constavam permitiram a
perfeita identificação da operação e dos sujeitos a ela relacionados, sem ensejar a falta de pagamento do tributo
, uma vez que indevido o pagamento na operação em questão”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:
“
a antecipação da pretensão recursal
(CPC, art. 1.019, I), para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade do crédito tributário em tela. Isto posto, serve a presente para requerer ao insigne Relator que determine a intimação da Agravada (CPC, art. 1.019, II), para, querendo, responder no prazo legal. (...). Ao final, requer o Agravante o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a medida liminar, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, por força do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.”

Pedido de antecipação de tutela indeferido (ID. 270250370).

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID. 276947357).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do recurso (ID. 279308852).

FERNANDO PEZZINI interpôs agravo interno no ID.

281199874 e as contrarrazões foram apresentadas no ID. 290600381.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal
”,
interposto por FERNANDO PEZZINI contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos do
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1002988-94.2025.8.11.0041
,
cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a medida liminar.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
verifica-se que a parte agravante foi autuado pelos TAD’s n.o 1140422-4, 1140419-7, 1140419-6 e 1140422-6
.

Além disso, depreende-se que a verificação fiscal lavrada em desfavor do contribuinte decorreu da constatação de comportamento anômalo, uma vez que verificou que o local de carregamento da mercadoria era diferente do informado na documentação fiscal.

Nesse sentido, consta da decisão de origem (ID. 181831416 – proc. de origem) que:
“a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. De mais a mais, ao que se denota pela documentação acostada, não há qualquer indício de ilegalidade na autuação do Fisco Estadual face à empresa Impetrante, bem como não vislumbro irregularidades no processo administrativo que deu azo à aplicação da penalidade administrativa.”

Igualmente, pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça que
“
o artigo 35-B, inciso VIII, da Lei 7.098/98, é de clareza solar ao estipular que “
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:[...] VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias; [...]”.
(...). Assim, ausente prova da probabilidade do direito alegado e de eventual prejuízo, de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.”
(ID. 279308852).

Ademais, não se descuida que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Portanto, somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Pelo o exposto, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025